Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE DÍVIDA DE OUTRO BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTO-RENOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OFERTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte ré que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu proceda à conversão imediata da parcela no valor de R$ 600,50, paga a título de empréstimo consignado obtido junto ao banco réu, para o valor devidamente contratado de R$ 284,21, a ser pago em 52 parcelas. Ainda, condenou o réu em obrigação de fazer, consistente em abater do total da dívida relativa ao contrato n. 318819857 os valores descontados do contracheque da autora acima da parcela contratada de R$284,21, que, até a data da sentença, totalizam a importância de R$1.265,16 (desconto mensal a maior de R$316,29 (R$600,50 - R$284,21 = R$316,29) referente aos meses de novembro/20, dezembro/20, janeiro/21 e fevereiro/21).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
4. Sobressai dos autos que a parte autora firmou um contrato de empréstimo consignado junto ao banco recorrente no valor de R$ 25.000,00, com pagamento em 96 parcelas de R$600,50, com a finalidade de quitar dívida contraída com o Banco do Brasil no valor de R$ 16.143,54. Após o pagamento da dívida, o valor remanescente retornaria ao recorrente, sendo, então, o contrato de empréstimo consignado auto-renovado para que o pagamento fosse feito em 52 parcelas de R$ 284,21.
5. Compulsando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que as alegações da parte autora restaram devidamente comprovadas. Lado outro, a parte ré/recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ré, porquanto não apresentou provas de que a negociação não teria ocorrido como sustentado pela autora e que a oferta não foi feita conforme exposto (art. 373, II, do CPC).
6. A teor do art. 427, do Código Civil: “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”. Na mesma linha dispõe o art. 30, do Código de Defesa do Consumidor: “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
7. Desse modo, ante o não cumprimento dos termos expostos na proposta, correta a sentença que determina a adequação do contrato e a restituição dos valores pagos a maior, inclusive fixando multa pelo não cumprimento do decisum.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios face à ausência de contrarrazões subscrita por advogado.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.